Tribunal: TJMT
Processo: 1034654-94.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034654-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCIO DA PENHA CORREA - CPF: 474.855.661-72 (APELADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034654-94.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória por Danos Morais”
(Número Único 1034654-94.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LÚCIO DA PENHA CORREA, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito estampado na fatura emitida para fins de recuperação de consumo sonegado, no valor de R$ 8.764,25, e, assim, convalidar os termos da decisão vinculada ao Id. nº 55763085, e condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido dos encargos legais. A sentença condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 55764960).

A ré/apelante discorre sobre a relativização dos efeitos da revelia e argui a nulidade da r. sentença, dizendo que a ausência de oferta de defesa não conduz, inexoravelmente, à procedência do pedido, cumprindo à parte atender ao ônus da prova quanto aos fatos por ela alegados, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

No mérito,
alega que tanto o procedimento adotado à apuração da irregularidade encontrada no medidor da UC do autor, quanto para o cálculo do valor de energia consumida e não faturada, ocorreram de acordo com as regras previstas na legislação setorial aplicável (Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL), inclusive dos métodos de cobrança e suspensão do fornecimento de energia, até mesmo porque, segundo alega, após a detecção da anormalidade no registro do consumo em decorrência da irregularidade constatada no medidor, não agiu de modo unilateral, mas em estrita observância à Resolução 414/2010 da ANEEL, tendo o apelado acompanhado pessoalmente a vistoria realizada no medidor de consumo instalado em sua residência.

Sustenta que não praticou nenhum ato ilícito que amparasse o pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos, diz, ainda, que, caso mantida a condenação, deve ser reconhecido o caráter excessivo do valor indenizatório fixado por
“se mostrar incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(cf. fls. 12 Id. nº 55764962)
.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral;
alternativamente, pede, a redução do valor da indenização.

O apelado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 55764968).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Falece à ré/apelante de interesse recursal no tocante à arguição de nulidade de sentença, porquanto a ré não foi revel; ademais, leitura da r. sentença mostra que o julgador admitiu a procedência do pedido depois da análise da integralidade do conjunto probatório produzido por ambas as partes, e não exclusivamente com base em presunção de veracidade decorrente de revelia.

O autor ajuizou ação declaratória/indenizatória contra a ENERGISA, pretendendo a declaração da inexistência do débito de
R$ 8.764,25
, referente à recuperação do consumo de energia elétrica apurado entre novembro/2015 e maio/2017 em razão de suposta irregularidade (“
violação do bloco
”) encontrada em sua UC durante a inspeção realizada no dia 14.06.2017; alega que não foi previamente intimado para participar do procedimento de aferição ou constatação da irregularidade no medidor, de modo que, em razão da acusação de adulteração no medidor, bem como da cobrança indevida do valor e das ameaças de interrupção da energia, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que os procedimentos por ela adotados tanto à constatação da irregularidade como para o faturamento do valor e a cobrança do débito foram regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
.

O mérito da lide se restringe à alegada irregularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor (UC nº 6/222894-8), que ensejou a emissão de fatura eventual no valor de R$ 8.764,25, vencida em 30.10.2017.

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se o fornecimento de energia elétrica de serviço público concedido, se há constatação de alguma irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo, todavia, por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, e deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias constitucionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL disciplina o procedimento a ser observado “
na ocorrência de indício de procedimento irregular,
(em que)
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, e, no que interessa à solução desta controvérsia, entre outras disposições, prevê que:

Art. 129. (...)

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

No caso, a conjunto probatório recursal não corrobora a assertiva do autor/apelado de que não lhe foi garantida a participação no procedimento instaurado pela ré/apelante, é que, diversamente ao alegado pelo autor/apelado, os documentos apresentados pela ré/apelante mostram que foi adotado procedimento válido e adequado à recuperação de consumo, conforme prescrito pela norma regulamentadora, e que garantiu a efetiva participação do autor/consumidor, já que consta da notificação enviada que, conforme o art. 133 da mesma resolução, caso houvesse discordância em relação à cobrança, o consumidor poderia, no prazo de 30 dias, apresentar reclamação por escrito à Concessionária/apelante (cf. fls. 03 Id. nº 55763099).

O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 620691, datado de 14.06.2017, contém descrição da inspeção realizada na UC nº6/222894-8, incluindo menção à irregularidade constata no aparelho medidor, que, por essa razão, foi retirado, lacrado e encaminhado à perícia técnica, e a elaboração desse documento foi acompanhada pelo próprio autor/apelado, que subscreveu pessoalmente – para que não reste dúvida - o documento na qualidade de “acompanhante” dos trabalhos (cf. fls. 06 Id. nº 55763099), e, depois de lavrado o TOI, imediatamente foi entregue ao autor/apelado o termo de “Agendamento de Avaliação Técnica do Medidor”, que o convidava a participar da perícia técnica, informando os dados de local e data realização do trabalho pericial (cf. fls. 08 Id. nº 55763099).

Há, ainda, o laudo pericial do IPEM-MT, cuja análise confirmou o defeito no aparelho medidor da UC do autor/apelado (“
resultado final reprovado
” - cf. Id. fls. 01 nº 55763099), justificando a adoção de medidas à recuperação do consumo não faturado ou faturado a menor, e a “Carta ao Cliente” às fls. 03 Id. nº 55763099, que, além de notificar o consumidor/apelado, informa de forma compreensível e acessível os critérios observados à formação do débito cobrado, no caso, a apuração deu-se com base no inciso III do art. 130 da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Conclui-se, pois, que a ENERGISA agiu em exercício regular do direito, em obediência ao art. 114, II, da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que determina que, “
caso a distribuidora tenha faturado valores incorretos por motivo atribuível ao consumidor, devem ser observados os seguintes procedimentos:
(...)
faturamento a menor: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas
”,
sendo lícita e adequada a cobrança da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgando o pedido do autor improcedente, pelo que, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020